Tribunal: TJSP
Processo: 2207744-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu a suspensão do processo, sob o fundamento de que o crédito versado nos autos é de natureza condominial, de tal sorte que se caracteriza como crédito extraconcursal, pouco importando se foi constituído antes ou depois da aprovação do plano de recuperação judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu a suspensão do processo, sob o fundamento de que o crédito versado nos autos é de natureza condominial, de tal sorte que se caracteriza como crédito extraconcursal, pouco importando se foi constituído antes ou depois da aprovação do plano de recuperação judicial. Decisão mantida. Por tratar-se de débito condominial, de natureza propter rem, entende-se que não há sujeição aos ditames do Plano de Recuperação. Precedentes.
AGRAVO NÃO PROVIDO.